Tribunal: TJDFT
Processo: 0705134-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0705134-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ERNANDES DE ABREU TORRES IMPETRANTE: MARCOS SILVA COELHO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI E DELITOS DE TRANSITO DE SOBRADINHO DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MARCOS SILVA COELHO em favor de ERNANDES DE ABREU TORRES (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (Id. 186310891 dos autos de origem), no processo n.o 0701667-53.2024, que converteu o flagrante em prisão preventiva, com fundamento nos artigos 282, §6o, 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Indeferida a liminar em Plantão Judicial (Id 55751498). É o relatório. Verifico que se trata de segundo Habeas Corpus, em favor do mesmo paciente e contra a mesma decisão. À Secretaria para apensar aos autos do processo n.o 0704991-69.2024, para que sejam julgados de forma conjunta. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR